Tribunal: TJPA
Processo: 0816487-11.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816487-11.2024.8.14.0000

PACIENTE: WANDERLAN DOS SANTOS OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0816487-11.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO, OAB-PA Nº 21.507.

PACIENTE: WANDERLAN DOS SANTOS OLIVEIRA.

IMPETRADO: M. M. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém-PA.

Processo originário nº 0822473-38.2023.814.0401.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA,

Juiz Convocado.

EMENTA
: DIRETO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECRETO PREVENTIVO ESCORREITO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I.

Caso em exame:

1.

Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pelo crime de Organização Criminosa.

II.

Questão em discussão:

2.

Há três questões em discussão:
(i) saber se a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP e se existe nulidade na decisão que ratificou o recebimento da denúncia; (ii) verificar a existência de excesso de prazo na prisão cautelar; (iii) avaliar a ausência de contemporaneidade na prisão preventiva
.

III.

Razões de decidir:

3.

A denúncia e a decisão que ratificou o recebimento da peça acusatória, se encontram motivadas em dados concretos, sendo clara a presença de idônea fundamentação e justa causa, ínsitos no art. 41 e art. 396 do CPP, aptos a ensejar a legalidade da denúncia e da decisão que ratificou o recebimento da peça acusatória, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste writ.

4.

É assente a jurisprudência do STJ que somente se admite o excesso de prazo na formação da culpa, quando houver afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz.
No caso dos autos o
processo original teve sua instrução finalizada, aguardando apenas a apresentação das alegações finais, de modo não se admitir excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ
.

5.

A contemporaneidade da custódia cautelar
não está restrita à época da prática do delito e sim da constatação de sua necessidade, no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, como refletem os autos
.

IV.

Dispositivo:

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente

WANDERLAN DOS SANTOS OLIVEIRA
, já qualificado nos autos (ID 22434535), preso preventivamente desde 15/05/2024, em razão da suposta prática do crime previsto no
art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV da Lei nº. 12.850/2013 (Organização Criminosa)
, conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém-PA.

Alega, fundamentalmente, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos do art. 41 do CPP na peça vestibular e nulidade da decisão que ratificou o seu recebimento, por não ter analisado as teses defensivas; excesso de prazo da prisão e nulidade da prisão preventiva, por ausência de contemporaneidade.

Nesse contexto, requer liminarmente e no mérito,
a anulação da decisão que ratificou o recebimento da denúncia, a revogação da prisão com expedição de Alvará de Soltura e, aplicação de medidas cautelares diversas.

Junta documentos.

No ID 22528879, a liminar pleiteada foi indeferida e solicitadas
informações a autoridade inquinada coatora, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para parecer.

As informações foram prestadas e constam do ID 22620247.

A DD. Procuradoria de Justiça
,
manifesta-se, na condição de
custos legis,
pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 22888497).

Vieram-me os autos conclusos.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço a Ação Constitucional e passo a análise das teses defensivas.

Entendo não assistir razão as argumentações sustentadas pelo impetrante. Explico.

Consta da denúncia, em resumo, naquilo que interessa (ID 22434526):

(...) 1. DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (Lei nº 12.850/2013):

Consta do inquérito policial anexo que, a partir dos elementos de informação produzidos após análise dos dados extraídos do aparelho celular smartphone XIAOMI MI 9 – MODEL M1902F1G, IMEI 1: 869890049150414, IMEI 2: 869890049150422, pertencente à KLACIRLENE VALE DE ARAUJO, os denunciados 1. MANOEL SARMENTO DAS CHAGAS, vulgo MANELZINHO; 2. MARIANE VITORIA BARBOSA GAMA, vulgo MV22; 3. DANIELI DIAS DA SILVA, vulgo TOKYO; 4. WANDERLAN DOS SANTOS OLIVEIRA, vulgo GORDO; 5. MARCIO COSTA DOS SANTOS, vulgo JOGADOR; 6. MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEREIRA, vulgo SC21; 7. PAULO SERGIO DOS SANTOS BARROS; 8. JUCILENO MORAES DA SILVA; e 9. CASSIO PONTES NUNES, integram, promovem e concorrem para o funcionamento da organização criminosa autodenominada Comando Vermelho (CVRL ou CV), composta por mais de quatro pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, a qual se constitui pelo objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas superam 04 (quatro) anos, com emprego de arma de fogo dentro da ORCRIM, além de contar com participação de criança ou adolescente e manter conexão com outras organizações criminosas independentes. (...).

Verifica-se, portanto, que o denunciado WANDERLAN DOS SANTOS OLIVEIRA, vulgo “GORDO”, integra a facção criminosa Comando Vermelho desde 2015 (data de vestimenta, conforme cadastro acima.), além de ocupar os cargos de “disciplina” e “torre” no município de Salinópolis/PA.

Cabe ressaltar que o numeral de telefone (91 98426-6654) informado em sua ficha no Comando Vermelho é o mesmo cadastrado no nome de sua mãe, a Sra. MARINALVA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA, conforme informações prestadas pela empresa de telefonia CLARO S.A.

Por fim, em sede policial, o acusado confessou integrar a facção criminosa Comando Vermelho, inclusive ocupando os cargos de “Disciplina” e “Torre” em Salinópolis/PA.

Assim, em vista de todos os fatos narrados e os elementos de informação colacionadas ao feito, não há dúvidas de que WANDERLAN DOS SANTOS OLIVEIRA, vulgo “GORDO”, promove e integra a organização criminosa denominada Comando Vermelho. (...).

Esses são os fatos.

A decisão que ratificou o recebimento da denúncia
vem fundamentado da seguinte forma (ID
22434531, pontos de interesse
):

(...) DECIDIMOS.

Compulsando detidamente os autos, quanto às alegações defensivas, ressai que as mesmas não merecem prosperar, em um juízo perfunctório, próprio deste momento, em que a cognição é não exauriente, sem embargo de revisitação das aludidas teses defensivas quando da prolatação da sentença, após regular instrução processual.

No que toca à alegação de inépcia da denúncia, extrai-se que a mesma narra satisfatoriamente a conduta atribuída dos réus, de modo que a aludida denúncia, ofertada pelo parquet, não impede ou prejudica o exercício da ampla defesa pelos réus e a compreensão da acusação, não sendo, pois, inepta. (...).

Acrescente-se a isso que, de análise das provas carreadas aos autos até este instante, verificamos, da denúncia, a narrativa de fato típico, com a individualização da conduta dos réus, bem como lastro mínimo probatório para a ratificação do recebimento da exordial, sendo certo, ademais, que a acusação deve ser a mais precisa possível, todavia tal premissa há de ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, exsurgindo que, em determinadas circunstâncias, afigura-se deveras inviável detalhar as condutas dos réus de modo extremamente minudente.

Admitir tal situação de forma invariável poderia inviabilizar a própria acusação, jogando o crime e sua apuração no limbo da impunidade, tendo, na espécie, o MP confeccionado a exordial com os dados que dispunha, tendo, de mais a mais, a narrativa da vestibular acusatória sido satisfatória em permitir o pleno exercício da ampla defesa pelos réus, não se verificando, outrossim, nenhum prejuízo às referidas defesas, que, inclusive, foram realizadas a contento.

Anote-se, outrossim, que não se verifica, in casu, a quebra da cadeia de custódia da prova, vez que os documentos juntados aos autos demonstram, de maneira clara, a cadeia de custódia da prova produzida, na forma do código de processo penal pátrio, havendo, na espécie, uma sequência lógica de atos históricos da prova e a preservação da mesma.

Registre-se que, na esteira da jurisprudência pátria, para que uma prova seja tida como imprestável, ilegítima ou ilícita, é necessário que, além da quebra da cadeia de custódia (não comprovada), haja algum indício de que a fonte de prova tenha sido maculada, adulterada, substituída, o que não ocorre no caso sub examen, vez que não há qualquer elemento de prova que traga à conclusão de houve adulteração, manipulação ou substituição da prova em questão. (...).

Acrescente-se, outrossim, que a perícia (com extração de dados - mídia bruta, com a integralidade da prova) já foi realizada (ID’s 109057407, 116020407 e 109057431) e está plenamente e integralmente disponível às defesas, não havendo que se falar, pois, em nulidade ou cerceamento de defesa.

Assim, exsurge dos autos, pois, das provas carreadas aos autos, lastro mínimo probatório para ratificar o recebimento da denúncia, mormente tendo em vista o princípio do in dubio pro societate.

Igualmente, a ratificação do decisum de recebimento da vestibular acusatória e o regular processamento do presente processo permitirá aos réus o exercício do contraditório e da ampla defesa, com o respeito ao devido processo legal, permitindo, ademais, como já dito, que venham a juízo defenderem-se, sendo regularmente ouvidos pela autoridade judiciária, sob o crivo do contraditório.

Neste diapasão, de acordo com as provas arrebanhadas aos autos até este instante, verificamos, como já falado alhures, a existência de lastro mínimo probatório para a ratificação do decisum que recebeu a denúncia, não havendo, pois, que se falar em ausência de justa causa para a mesma, gizando-se, ademais, que, pelo conjunto probatório constante do feito até este instante, não estão presentes as hipóteses previstas no art. 395, do CPP, entrementes presentes no sub examen os requisitos constantes do art. 41, do CPP.

Não se verifica, ainda, na espécie, a presença das hipóteses ensejadoras de absolvição sumária, vez que não albergada nenhuma das hipóteses previstas no art. 397, do CPP, que ressalta a absolvição sumária nas hipóteses de manifesta causa excludente de ilicitude do fato, existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade, ou que o fato narrado evidentemente não constitua crime, ou quando esteja extinta a punibilidade do agente.

Pelo exposto, corroborado pelos pareceres Ministeriais – ID’s 122024676 e 124768775, rejeitamos todas as alegações das defesas e RATIFICAMOS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. (...).

DA NULIDADE DA DECISÃO QUE RATIFICOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

Alega a defesa que a denúncia não atende aos requisitos previstos no art. 41, do CPP, tendo em vista que o Ministério Público não conseguiu prova material para respaldar a peça vestibular, entre elas as conversas do paciente com os demais acusados; ausência de perícia para comprovar a fotografia e o telefone apreendido; ausência de indícios mínimos de vínculo entre o paciente e os demais denunciados ou com a prática de crime.

Afirma também que a decisão que ratificou o recebimento da denúncia rejeitou as teses da defesa, sem analisar o seu mérito, ferindo o princípio da ampla defesa e art. 93, IX da CF, pois não apresentou identificação idônea e nem descreveu a conduta do coato como integrante de organização criminosa.

Da análise aprofundada do
writ
, observo não haver como prosperar tais alegações.

Constato que a denúncia e a decisão que ratificou o recebimento da peça acusatória, se encontram motivadas em dados concretos, de modo que o Magistrado primevo, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, a presença de indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, qualificando o acusado, descrevendo sua conduta e classificando o crime, requisitos indispensáveis para o recebimento e ratificação da peça acusatória, tendo enfrentado todas as teses defensivas apresentadas na resposta a acusação.

A denúncia demonstra integrar o paciente a organização criminosa “comando vermelho”, desde 2015, na qual exerce as funções de “Disciplina” e “Torre”, com atuação no Munícipio de Salinópolis-PA, tendo confessado, perante a Autoridade Policial, a sua atuação, havendo assim provas de autoria delitiva, o que rechaça a tese defensiva apresentada na defesa prévia nos autos de 1º grau.

Com efeito, a possibilidade de nulidade da referida decisão pela via estreita do habeas corpus necessita que a pretensão esteja suficientemente instruída e cristalina, estando apta a comprovar a inexistência de justa causa para a propositura da ação ou continuidade da instrução criminal, fato este, que, in casu, não restou apresentado.

Diante disso, sustar o andamento da marcha processual, nesse momento, impedindo que as provas já produzidas sejam submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, seria incorrer em evidente afronta ao princípio do devido processo legal, acarretando prejuízos à resolução dos fatos, assim como impediria a busca da verdade real, o que não há de se admitir. Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte Estadual:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 147, CAPUT, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DA DECISÃO QUE RATIFICOU O RECEBIMENTO A DENÚNCIA. TESES RECHAÇADAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...). 2. Da análise dos documentos acostados, constata-se que há substrato probatório suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal diante da presença dos indícios mínimos necessários, reconhecidos, tanto na decisão do juízo singular que recebeu a denúncia, no dia 06.10.2020, como no decisum que ratificou o recebimento da denúncia, datado de 01.03.2023 3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08107453920238140000 15428586, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 01/08/2023, Seção de Direito Penal)

Demais, observa-se da análise dos autos do processo de 1º grau pelo sistema PJE que a instrução criminal está encerrada, com deliberação da Autoridade Coatora para que as partes apresentem alegações finais (ID 131667624 do processo em referência).

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação, motivos legais e justa causa, ínsitos no art. 41 e art. 396 do CPP, aptos a ensejar a legalidade da denúncia e da decisão que ratificou o seu recebimento, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste writ,
razão pelo

denego

a matéria ventilada.

DO EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR.

Inicialmente,
não deve ser provido o pedido de revogação de prisão do paciente, sob argumento de ilegalidade na custódia preventiva, por excesso de prazo da custódia
,
pois

é cediço que este deve ser analisado à luz da razoabilidade, devendo ser considerado as peculiaridades de cada processo.

Analisando o pleito e os autos principais, pelo sistema PJE, verifico que, em que pese o coato tenha sido preso preventivamente em 15/05/2024, todavia, a instrução criminal se encontra encerrada aguardando apenas a apresentação de memorias finais pelas partes, conforme se constata no
ID 131667624 do processo em referência
.

É assente a jurisprudência dominante somente ser admissível o excesso de prazo na formação da culpa, quando houver afronta ao princípio da razoabilidade, consubstanciado em desídia do Poder Judiciário, o que não retratam os autos.

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - EXCESSO DE PRAZO - INSTRUÇÃO ENCERRADA - ALEGAÇÃO SUPERADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO - ORDEM DENEGADA. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e não demonstrado fato novo a justificar a revogação da medida, a denegação ao paciente do direito de recorrer em liberdade não constitui constrangimento ilegal. Fica superada a alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa quando a instrução criminal já se encontra encerrada, conforme entendimento da Súmula nº 52 do STJ

(TJ-MG - HC: 10000190355560000 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 24/04/2019, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/04/2019)

Nesse mesmo entendimento tem se manifestado o STJ, em não haver excesso de prazo quando a instrução criminal foi encerrada, conforme inteligência da Súmula 52 do STJ:

SÚMULA Nº 52 do STJ: DIREITO PROCESSUAL PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ante ao exposto, denego a matéria arguida.

DA CONTEMPONAREIDADE DA PRISÃO.

A respeito do tema em questão e para melhor entendimento transcrevo, trecho do decreto preventivo, naquilo que interessa (ID 22434525).

(...)
“Nessa toada, ressalte-se, como já dito, que estão presentes, in casu, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - periculum libertatis - , observando-se o modus operandi na prática do crime, havendo, dessarte, fortes indícios, outrossim, de prática, pelos investigados, do delito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, o que evidencia a extrema periculosidade real dos mencionados investigados, a elevada gravidade concreta do delito, bem como indicativos concretos de que, em liberdade, os referidos representados voltarão a praticar delitos, afetando severamente a ordem pública e a paz social, não cabendo, outrossim, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam bastantes para impedir eventual reiteração criminosa, em virtude do exposto” (...).

Nas razões da impetração, a Defesa alega que após a ocorrência do fato criminoso não houve nenhum fato novo que justificasse a decretação da prisão preventiva, padecendo, portanto, de falta de contemporaneidade.

No caso vertente, ressalto que o paciente integra a organização criminosa “comando vermelho”, desde 2015, e a decretação da prisão preventiva adveio de requerimento da autoridade policial que, após diligências preliminares, reuniu substrato fático e jurídico apto e suficiente para representar pela custódia preventiva do paciente, somente em 03/05/2024.

Sobre a contemporaneidade da medida extrema, a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos do risco à ordem pública ou à ordem econômica, da conveniência da instrução ou, ainda, da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021).

De modo que, sem razão a alegação da defesa, pois a contemporaneidade da necessidade da medida extrema foi fundamentada na própria conduta processual do paciente, considerando a gravidade concreta da conduta infratora e o paciente ser integrante de facção criminosa, o prazo decorrido entre a apuração dos fatos e o requerimento policial se mostra razoável e proporcional, de modo que, no momento em que foi decretada a sua prisão preventiva, subsistia situação de cautelaridade originária da época da ocorrência dos fatos, motivo pelo qual não assiste razão a insurgência defensiva.

Nessa esteira, esclareço que o requisito da contemporaneidade para a decretação da prisão preventiva não exige que seja imposta à época em que os fatos delituosos se sucederam. Basta que, mesmo com o decurso do tempo, haja a efetiva demonstração de subsistirem os pressupostos e requisitos para o encarceramento preventivo do agente quando da sua decretação, o que fora satisfeito pela autoridade coatora.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já pacificaram a matéria em questão seguindo esse entendimento conforme decisões proferidas nos seguintes feitos:
(RHC n. 137.591/MG, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 26/5/2021) e
(STJ, AgRg no HC n. 934.995/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024.) (grifo nosso)

Assim, denego a ordem, neste particular.

Ante ao exposto,
acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do pedido e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRAD
E LIMA.

Juiz Convocado Relator

Belém, 11/12/2024